Tribunal: TJMT
Processo: 1039306-38.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039306-38.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO GONCALVES RAMOS - CPF: 632.856.301-91 (APELADO), ALINE BORGES GUIMARAES - CPF: 693.956.831-04 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELADO), ALINE BORGES GUIMARAES - CPF: 693.956.831-04 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), MARCIO GONCALVES RAMOS - CPF: 632.856.301-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (ANTIGO AUXÍLIO-DOENÇA), COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANTENTE (ANTIGA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SEGURADO COM ATUALMENTE 48 ANOS – FUNÇÃO - OPERADOR DE PRODUÇÃO EM FRIGORÍFICO – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO CONCLUSIVO –TRAUMA NA COLUNA – INCAPACIDADE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO QUE DEVE SER COMPATÍVEL COM A SEQUELA -

REQUISITOS PREEENCHIDOS PARA RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Atestado, por meio de laudo pericial,

a incapacidade do Segurado, em idade ainda apta à produtividade, para a atividade que habitualmente exercida, com possibilidade de reabilitação profissional, cabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio por Incapacidade Temporária, diante do

preenchimento dos requisitos legais.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42), o que não sucedeu no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
e
Adesivo
,

interpostos em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé
, que,

na Ação para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada por
Márcio Gonçalves Ramos
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, que determinou a Autarquia Previdenciária restabelecer o Auxílio por Incapacidade Temporária desde a cessação indevida, 26/08/2021 (id. 190354693).

Sustenta a
Autarquia Previdenciária
que o Recorrido recebeu o referido benefício no período de 2007 a 2021, inclusive concluiu satisfatoriamente o programa de reabilitação na própria empresa onde trabalhava, com readaptação em função que permanece sentado.

Defende que, após conclusão do processo de reabilitação profissional do Segurado, Recorrido, não é sua obrigação mantê-lo na nova função para a qual foi reabilitado, ainda mais quando o Segurado, ora Recorrido, tem segundo grau completo, ou seja, requisitos que lhe conferem aptidão à reingresso no mercado de trabalho.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 190354697).

Por sua vez,
Márcio Gonçalves Ramos
, na forma adesiva, alega, em síntese, que faz
jus
à Aposentadoria por Incapacidade Permanente, porque é incapaz, de forma total e permanente, para a atividade laboral, em decorrência de acidente de trabalho que lhe causou artrodese na coluna lombar, que até hoje lhe causa dores e limitações, conforme comprova o laudo pericial. Além disso, suas condições pessoais são desfavoráveis.

Pontua que inclusive se submeteu a processo de reabilitação, ajustado entre a Autarquia Previdenciária e o empregador, mas sem a devida homologação, inclusive ausente a avaliação de profissionais multidisciplinares, o que justifica a falta de certificação (id. 190354702).

Márcio Gonçalves Ramos
contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas. Já o
INSS
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso adesivo (ids.
190354703 e
190354704).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 190801183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recursos de Apelação Cível
e
Adesivo
,

interpostos em face da sentença que determinou a Autarquia Previdenciária restabelecer em favor do Recorrido o Auxílio por Incapacidade Temporária desde a cessação indevida, em 26/08/2021
(id. 190354693).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, proposta
por
Márcio Gonçalves Ramos
, Operador de Produção
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 01/06/2004, quando sofreu um tombo no frigorífico Sadia/S/A e foi atingido na região lombar, que lhe resultou em
Lumbago com Ciática (CID 10 M 54.4),
inclusive lhe conferiu Auxílio por Incapacidade Temporária no período de 17/06/2004 a 25/08/2021 (id. 190353698).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou parcialmente procedente o pedido,
in verbis
(id. 190354693)
:

“(...) Por imprescindível ao deslinde da causa, foi determinada a produção de prova técnica pericial, com a nomeação de perito para a aferição da alegada incapacidade para o labor, cujo laudo atestou a
incapacidade parcial e permanente
do autor, com os seguintes apontamentos:

4. DISCUSSÃO

“Periciando com o diagnóstico de sequela de traumatismo dos discos intervertebrais lombares, submetido ao tratamento cirúrgico, estando em acompanhamento médico e sem o uso atual de medicamento.
Apresenta comprometimento funcional da coluna vertebral lombar ao exame clínico-pericial, consolidado clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual.
Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado”.

5. CONCLUSÃO

“Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente.
Não apresenta limitação para a vida independente”.

“(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para determinar ao Instituto-requerido o restabelecimento do Auxílio-doença por acidente do trabalho (NB 5226222447) em favor do autor Márcio Gonçalves Ramos, a partir 26/08/2021, por prazo indeterminado ou até a sua plena reabilitação.
(...)” (Grifo original)

Irresignada, a
Autarquia Previdenciária
busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o Recorrido recebeu o Auxílio por Incapacidade Temporária entre os anos de 2007 a 2021, inclusive teria concluiu, de forma satisfatória, o programa de reabilitação na própria empresa onde trabalhava (SADIA S/A), com readaptação em função que permanece sentado.

Além disso, defende que, após processo de reabilitação profissional do Segurado, Recorrido, não tem obrigação de mantê-lo na nova função, notadamente quando o Segurado, ora Recorrido tem requisitos que lhe conferem aptidão à reingresso no mercado de trabalho (grau de instrução e readaptação).

Já, na forma adesiva,
Márcio Gonçalves Ramos
, insiste que faz
jus
à Aposentadoria por Incapacidade Permanente, porque é incapaz, de forma total e permanente, para a atividade laboral, em decorrência de acidente de trabalho que lhe causou artrodese na coluna lombar, que até hoje lhe causa dores e limitações, conforme comprova o laudo pericial. Além disso, suas condições pessoais são desfavoráveis.

Pontua que se submeteu a processo de reabilitação, ajustado entre a Autarquia Previdenciária e o empregador, mas sem a devida homologação, inclusive ausente a avaliação de profissionais multidisciplinares, o que justifica a falta de certificação (id. 190354702).

DO RECURSO DO INSS

Cinge-se a questão posta em saber se o Autor, Recorrido, preenche, ou não, os requisitos para restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, Recorrido, atualmente com 49 anos, à época na função de Operador de Produção no frigorífico SADIA S/A, sofreu acidente de trabalho, no dia 01/06/2004, quando levou um tombo no carregamento de produtos e atingiu a região lombar, o que lhe resultou em sequela de traumatismo na coluna vertebral (id. 190354679).

Demonstra que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária no período de 17/06/2004 a 25/08/2021 (id. 190354188).

A Comunicação de Acidente de Trabalho está acostada no id. 190454181.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo federal, com base nos documentos acostados, concluiu que:

“(...) 5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 01 de junho de 2004.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de traumatismo da coluna vertebral lombar, consolidada clinicamente.(...)

16 – Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional? Resposta: Apresenta fisicamente capacidade laboral residual que lhe permite ser reabilitado.

(Destaquei) (id. 190354679)

Veja que o laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente para função habitual do Recorrido, atualmente com 48 anos, ainda em idade apta à produtividade, em decorrência de acidente de trabalho, mas ressaltou a possibilidade de reabilitação profissional.

Como bem registrado na sentença recorrida:
“Entrementes, pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta
capacidade laborativa residual, que lhe permite ser reabilitado
, devidamente testificado no relatório conclusivo do expert, uma vez que
não apresenta limitação funcional total
para o desempenho de outras atividades, tornando inaplicável a conversão do Auxílio-doença em Aposentadoria por invalidez.

Assim, conjugando as provas à norma regente, é forçoso reconhecer que o autor terá direito ao restabelecimento do Auxílio-doença, desde a cessação do benefício, por
prazo indeterminado ou até sua plena reabilitação em outra função compatível com a sequela
.”

Em que pese as alegações da Autarquia Previdenciária, Recorrente, não foi apresentado documento que comprove a devida conclusão do processo de reabilitação profissional do Segurado, Recorrido.

Por outro lado, o Recorrido insiste que sua incapacidade laboral persiste, notadamente por não ter sido readaptado de forma adequada em outra função na empresa.

Dentro desse contexto fático-jurídico, estão preenchidos requisitos para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária até a devida readaptação funcional, notadamente pela idade compatível com produtividade e a possibilidade de reabilitação.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE —
PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA — NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
— PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

Constata a persistência da incapacidade parcial e temporária, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar o restabelecido do benefício de auxílio-doença até que o segurado esteja apto a desempenhar atividade laboral, visto que a demora importaria em perda de verbas de caráter alimentar, com consequentes prejuízos ao beneficiário e sua família.

Recurso provido. (N.U 1017016-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)
(Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO RECURSO ADESIVO DO SEGURADO

Cinge-se a questão posta em saber se o Autor, Recorrido, preenche, ou não, os requisitos para restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Permanente.

Com efeito, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que o benefício de aposentadoria será concedido ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

Como já mencionado no recurso principal, o resultado da perícia aponta a
incapacidade parcial e permanente do Recorrido para função habitual, que ainda está em idade apta à produtividade, sendo inclusive passível de reabilitação profissional.

Logo, o certo é que, pelas mesmas razões de concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária, deve ser afastado o direito à Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da parte autora é temporária e parcial, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

(N.U 1031395-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) (Destaquei)

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
e ao Recurso Adesivo, ofertado por
Márcio Gonçalves Ramos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024